Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700868-30.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: CLARO S.A., RAYANE MATOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, pela qual julgado procedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I do CPC (ID 33587585). Adoto o relatório da sentença: “Cuida-se de processo de conhecimento ajuizado por RAYANE MATOS DA SILVA em face de CLARO S/A, por meio do qual se postula provimento jurisdicional declaratório. Narra a parte Requerente que constatou a existência de lançamento de dívida no SERASA cuja prescrição ocorreu em 16 de julho de 2017. Defende a parte autora a inexigibilidade do débito, pede a declaração de inexigibilidade do débito em razão de prescrição. Deferida a tutela de urgência, para determinar que que o réu não proceda qualquer desconto no salário do autor até o final do processo, id 87281005. A parte Requerida ofertou Contestação no ID 97888275, oportunidade na qual apresenta preliminar de Inépcia da Inicial por falta de comprovante de residência em nome da autora e de pretensão resistida. No mérito defende que a autora deixou de pagar faturas e que a prescrição atinge apenas a perda da pretensão judicial, não sendo o caso de declaração de inexistência de débito. Requer a improcedência dos pedidos. Réplica no ID 99558454. É o relatório. D E C I D O.” (ID 33587585, p. 1). O pedido foi julgado procedente para o fim de declarar a prescrição do débito decorrente do contrato 831665219, nos termos do art. 487, I do CPC: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para DECLARAR a prescrição do débito decorrente do contrato 831665219. Pelo exposto, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pela requerida, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa por força do art. 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e comunicações de estilo” (ID 33587585, p. 3). RAYANE MATOS DA SILVA (autora) opôs embargos de declaração (ID 33587589), que foram rejeitados (ID 33587594). BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, que patrocina RAYANE MATOS DA SILVA (autora), apela. Nas razões recursais, sustenta que “o valor arbitrado – 10% (dez por cento) do valor da causa, que corresponde a R$ 22,40 (vinte e dois reais e quarenta centavos) – não atinge nem ao menos o percentual de 3% (um por cento) de um salário mínimo” (ID33587600, p.3). Aduz, ainda, que “a r. sentença deixou de observar o quanto dispõe o art. 85, §8o do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários do advogado do vencedor deverão ser fixados por apreciação equitativa, para que não seja sua remuneração irrisória e desproporcional ao trabalho realizado” (ID 33587600, p.3). Por fim, requer: “Assim, considerando todo o exposto, requer-se seja o presente recurso conhecido e ao final provido, reformando-se a sentença de ID no 107591842 para majorar a verba honorária sucumbencial.” (ID 33587600, p. 5). Preparo recolhido (ID 33587602). Contrarrazões de CLARO S/A (ré/apelada) pelo não provimento do recurso (ID 33587612). É o relatório. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e o recebo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.012, caput do CPC/2015). Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta por RAYANE MATOS DA SILVA em 14/01/2021 em desfavor de CLARO S/A (ID 33587025). Quem apela é a sociedade de advocacia BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, que patrocina a autora RAYANE MATOS DA SILVA, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios, pugnando pela fixação nos termos do §8o do artigo 85, CPC. Com razão. Em 16/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) e, por maioria, definiu inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, aplicabilidade do §8o do artigo 85, CPC que deve se restringir a hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo. Ou seja: não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. Mostra-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública no litígio –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Na espécie, o valor da causa cinge-se a R$224,02 (duzentos e vinte e quatro reais e dois centavos) – ID33587025 – p.9, montante muito baixo, exata hipótese de aplicabilidade do §8o do artigo 85, CPC, o que se define desde já. Em sentença, os honorários foram fixados nos termos do §2o do art. 85, CPC: “Custas pela requerida, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa por força do art. 85, § 2o, do CPC.” (ID 33587585, p. 3). Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada em 14/01/2021 (ID 33587025). Contestação apresentada em 19/07/2021 (ID 33587566). Sentença proferida em 04/11/2021 (ID 33587585). Embargos de declaração opostos em 13/11/2021 (ID 33587589). A decisão pela qual rejeitados os embargos foi proferida em 06/12/2021 (ID 33587594). O processo de conhecimento perdurou de janeiro a dezembro de 2021, ou seja, quase 12 (doze) meses. A parte apelante, após a contestação, apresentou réplica (ID 33587574) e opôs embargos de declaração da sentença (ID 33587589). E a fixação dos honorários em R$ 22,40 (vinte e dois reais e quarenta centavos) nos termos do § 2o do art. 85, CPC mostra-se contrária ao que definido em sede de recursos repetitivos pelo STJ. Assim é que, definida a aplicabilidade ao caso da hipótese a que se refere o §8o do art. 85,CPC (fixação por equidade; acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo - Tema 1.076), observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (processo eletrônico), a natureza da causa (ação declaratória), o trabalho realizado pelos advogados (convencional) e o tempo despendido (habitual), com fundamento no art. 932, IV, “b” do CPC/2015, conheço do recurso e, na extensão, dou-lhe provimento para o fim de definir o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) quanto aos honorários advocatícios a cujo pagamento CLARO S/A foi condenada. Sem honorários recursais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora